Tribunal: TJMT
Processo: 1034233-20.2023.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034233-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA TERESA DE MELLO VIDOTTO - CPF: 070.173.818-90 (RECORRENTE), SANNY BRUNA OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 020.580.471-33 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1034233-20.2023.811.0001 – Quinto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO: MARIA TEREZA DE MELLO VIDOTTO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM 02 (DOIS) DIAS – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO CONFIRMADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO COM OS PARAMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO
–
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser responsabilizada a empresa de transporte aéreo pelos danos morais e materiais causados ao passageiro em decorrência do extravio temporário de bagagem.

Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, no importe de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, a título de danos morais, em virtude de extravio temporário de bagagem, a qual somente foi entregue à parte recorrida em 02 (dois) dias, após o seu desembarque.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de responsabilidade civil.

2. Da inexistência de provas do alegado dano moral.

3. Combate o valor indenizatório a título de dano moral.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo a manutenção da r sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.

Ausência de responsabilidade civil
.

Sustenta a parte recorrente que cumpriu com todas as regras alusivas ao procedimento imediato de devolução da bagagem extraviada
,
fato que exclui a sua responsabilidade civil,
tese jurídica que, a meu sentir, não pode ser acatada, pois no caso em testilha deve ser observada a regra da responsabilização civil prevista no art. 14, “caput” e § 3.º, da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, assim descrito:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;

Com efeito, é preciso anotar que a responsabilização civil da parte recorrente, no caso em tela, independe da existência de culpa, e somente se exclui com a prova de que o dano decorreu de ato exclusivo do próprio consumidor ou de terceiro, hipóteses fáticas não
comprovadas
nos autos.

Desse modo, tenho que deve ser seguida a seguinte recomendação jurisprudencial:

CIVIL - EXTRAVIO DE BAGAGEM - TRANSPORTE RODOVIÁRIO -RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA - FATO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL E DANO MORAL - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 1. CABÍVEL O RESSARCIMENTO POR DANO MORAL EM FACE DOS DISSABORES E DESCONFORTO OCASIONADOS À PASSAGEIRA DE ÔNIBUS COM O EXTRAVIO DEFINITIVO DE SUA BAGAGEM AO CHEGAR AO LOCAL DE DESTINO. 2. TRATA-SE DO DENOMINADO FATO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
2.1. DOUTRINA. ENTENDE-SE POR FATO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, "A CAUSA OBJETIVA DO DANO AO CONSUMIDOR EM FUNÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, ISTO É, A REPERCUSSÃO DO DEFEITO DO SERVIÇO, CAUSADORA DE DANOS NA ESFERA DE INTERESSE JURIDICAMENTE PROTEGIDO DO CONSUMIDOR".(CÓDIGO DO CONSUMIDOR COMENTADO, VÁRIOS AUTORES, RT, 1991, P. 47), O QUAL, UMA VEZ OCORRIDO, GERA PARA O PRESTADOR DE SERVIÇOS A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O CONSUMIDOR. 3. IN CASU, INCABÍVEL A LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO A SER RECEBIDA PELO CONSUMIDOR, POIS ESTA DEVE SER INTEGRAL EM RAZÃO DA PREVALÊNCIA DO CDC SOBRE DECRETO REGULAMENTADOR DA MATÉRIA
. 3.1.
ALIÁS, JÁ DECIDIU O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A PROPÓSITO DE EXTRAVIO DE MALA, A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO TRANSPORTE AÉREO, MERECE REPARAÇÃO SEM QUALQUER LIMITAÇÃO (RE 172.720-RJ, DJ 12.11.99)
, APLICANDO-SE POR ANALOGIA O MESMO RACIOCÍNIO QUANTO AO TRANSPORTE RODOVIÁRIO. 4. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JUDICIOSOS FUNDAMENTOS”. (Grifo nosso)
(APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL 20030110889250ACJ DF; Data de Julgamento : 28/04/2004; Órgão Julgador : Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF; Relator : JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES; Publicação no DJU: 12/05/2004 Pág. : 59).

“1 -
CONSISTE O CONTRATO DE TRANSPORTE EM OBRIGAÇÃO DE RESULTADO, CONFIGURANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INADEQUADA O EXTRAVIO DE BAGAGEM DE PASSAGEIRO/CONSUMIDOR POR EMPRESA AÉREA CONTRATADA PARA TAL MISTER, SENDO CABÍVEL A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, DECORRENTES DOS PREJUÍZOS E INCÔMODOS DAÍ ADVINDOS
. 2 - TRATANDO-SE DE COMPANHIA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE AÉREO,
SUA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR É OBJETIVA, NOS TERMOS DO § 6º, ART. 37, CF, E DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
”. (Grifos nossos)
(APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL 20030110649160ACJ DF;
Data de Julgamento :
25/05/2004;
Órgão Julgador :
Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF;
Relator :
AQUINO PERPÉTUO;
Publicação no DJU:
03/08/2004
Pág.:
139)

2.
Inexistência de provas do alegado dano moral
.

No que concernem aos alegados danos morais sofridos pela parte recorrida, entendo que a tese de sua inexistência não pode ser acatada, diante do atraso para a entrega da bagagem, que estava temporariamente extraviada, onde pelas regras de experiência comum evidenciam um abalo emocional considerável.

Por tais motivos, penso que os prejuízos morais, ficaram caracterizados e, por isso, deve ser confirmada a responsabilidade civil da parte recorrente, quanto à indenização judicial que lhe foi imputada.

3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

Entretanto, no que tange ao valor da condenação, entendo que, o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023